Tribunal: TJPA
Processo: 0807902-16.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807902-16.2021.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INVALIDADE DA IMPOSIÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação ordinária proposta por concessionária de energia elétrica para afastar responsabilidade como substituta tributária da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), prevista em lei municipal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a atribuição, por lei municipal, à concessionária de energia elétrica da condição de substituta tributária para fins de arrecadação da CIP.

III. Razões de decidir.

3. A Emenda Constitucional nº 39/2002 autoriza os Municípios a instituírem contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, facultando a cobrança via fatura de energia elétrica.

4. A atribuição de responsabilidade tributária exige vinculação ao fato gerador, conforme dispõe o art. 128 do CTN, o que não se verifica no caso da concessionária, que não presta o serviço de iluminação pública.

5. A lei municipal extrapolou os limites da competência tributária ao legislar sobre matéria reservada à lei complementar nacional, violando normas gerais estabelecidas pelo CTN.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido. À unanimidade.

Tese de julgamento:

"1. Colide com norma complementar geral a lei municipal que atribui à concessionária de energia elétrica a condição de substituta tributária da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), por ausência de vinculação ao fato gerador, sendo que, no caso de conflito de norma, prevalece aquela. 2. A definição do sujeito passivo em matéria tributária deve observar as normas gerais previstas no Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 149-A, parágrafo único; 146, III, “a”; CTN, art. 128.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) e Álvaro José Norat de Vasconcelos (Juiz Convocado).

Julgamento Presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0807902-16.2021.8.14.0051, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, indeferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 24423843, págs. 1/41), historiou a apelante que é concessionária de serviço público de energia elétrica, com outorga feita pela União na forma do artigo 21, XII, “b”, da CR/88.

Aludiu que o apelado é competente para oferecer serviço de iluminação pública nos moldes do artigo 30, V, da CR/88, frisando que o ente público em questão foi autorizado a efetuar a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP).

Afirmou que o apelado editou a Lei Municipal nº 12, de 24 de abril de 2013, instituindo a cobrança da contribuição, celebrando, para tanto, convênio para fins de recolhimento nas faturas de energia elétrica, sendo que, em conformidade com a avença, sua atribuição se resumiria a agente arrecadador.

Relatou que o recorrido editou a Lei Municipal nº 133, de 28/6/2021, prevendo em seu artigo 1º que a ora recorrente figuraria como substituta tributária em relação à cobrança da COSIP.

Defendeu a invalidade da previsão relativa à substituição tributária aludida, ressaltando que a inconstitucionalidade residiria no fato de ser competência da União legislar sobre energia elétrica, na forma do artigo 22, IV, c/c com a CR/88, destacando, ainda, que a imposição de um serviço oneroso e não previsto violaria o artigo mencionado.

Mencionou que na execução do serviço público deve-se observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão previsto no artigo 9º, § 2º, da Lei nº 8.987/95.

Argumentou que a norma local em questão importa em abuso relativamente à instituição mencionada responsabilidade tributária.

Destacou jurisprudências e entendimentos doutrinários e abono de sua tese.

Apresentou fundamentos a respeito da violação ao artigo 128 do Código Tributário Nacional (CTN), frisando que, em conformidade com o dispositivo referido, para que haja a substituição tributária, deve o terceiro se encontrar vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, o que defende não existir na espécie.

Colecionou doutrinas e jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com o julgamento pela procedência do pedido nos termos que expôs.

Apelo preparado (id. 24423845, pág. 1) e tempestivo (id. 24423846, pág. 1).

Sem contrarrazões (id. 24423849, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 24851591, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 25095410, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A o afastamento da sua responsabilidade tributária com relação à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), instituída pelo Município de Mojuí dos Campos.

No que concerne à controvérsia ora analisada, a Emenda Constitucional nº 39/2002, acrescentando o artigo 149-A à Carta Política, outorgou competência aos Municípios para a instituição de contribuição específica para o custeio do serviço de iluminação pública. Eis o teor do dispositivo citado:

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

No âmbito do ente apelado, a instituição do tributo sobreveio com a Lei Municipal nº 12, de 23 de abril de 2013, que em seu artigo 3º previu como sujeito passivo o contribuinte que possua ligação regular de energia elétrica vinculada à rede. Posteriormente, com a superveniência da Lei Municipal nº 133/2021, houve a inclusão do artigo 3-A na norma ao norte mencionada, estabelecendo que a concessionária de energia elétrica em questão funcionaria como substituta tributária da exação em aludida, de modo que, diante da alteração legislativa, a apelante passou a figurar como responsável direta pela contribuição e não mais como mera arrecadadora.

Eis o que disciplina a novel normativa:

Art. 1º - a Lei nº 12, de 24 de abril de 2013, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

Art. 3º-A – Fica atribuída à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica a condição de substituta tributária, que deverá cobrar a CIP na fatura mensal de consumo de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim, na forma do regulamento.

§1º A substituta tributária fica ainda obrigada a cobrar, os casos de atraso no pagamento pelo contribuinte consumidor da energia elétrica, a atualização monetária, a multa de mora e os juros de mora, na forma prevista no Código Tributário Municipal para os tributos em mora.

Para fins de responsabilidade passiva tributária por substituição, prevê o Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 128, a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, sendo certo que tal exigência se faz em obediência ao princípio da capacidade econômica, a fim de que, por meio da retenção ou reembolso, possa o responsável se ressarcir do tributo pago.

Eis o teor da normativa em tela:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Ao discorrer sobre o dispositivo, leciona a doutrina:

“Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão e relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou matriz.”

(Direito tributário brasileiro/Aliomar Baleeiro, Misabel Abreu Machado Derzi. – 14. ed., rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, Livro Digital, Pág. 1602).

No caso vertente, tem-se que a concessionária de energia elétrica não é prestadora do serviço de iluminação pública, diante do que não se encontra vinculada ao fato jurídico da obrigação tributária. Ao revés, a previsão contida no parágrafo único do mencionado artigo 149-A da CR/88, no sentido de se permitir a cobrança da COSIP na fatura de energia elétrica não enseja que o ente público atribua às concessionárias a responsabilidade tributária.

Vale destacar que a competência tributária de cada ente político é estipulada pela Constituição da República, sendo que, em matérias que versem sobre normas gerais, a exemplo da definição do contribuinte, há necessidade de edição de lei complementar nacional. Nesse sentido, o artigo 146, III, ‘a”, da Carta Política, “verbis”:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a)

definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Dessa maneira, considerando-se que o Código Tributário Nacional (CTN) ostenta possui natureza de norma complementar nacional, observa-se que a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) instituída pelo apelado deve observar as disposições gerais, sobretudo quanto à instituição do sujeito passivo da relação tributária. Assim, havendo conflito entre a norma complementar nacional e a municipal, prevalece aquela, uma vez que, no caso, o ente público recorrido legislou de forma diferente matéria afeta à norma geral.

Nesse desiderato, assiste razão à empresa recorrente quanto à sua ausência de responsabilidade na qualidade de substituta tributária concernente à arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) instituída pelo apelado, eis que não se encontra vinculada ao fato gerador.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido autoral a fim de afastar
a responsabilidade tributária da recorrente em relação à Contribuição de Iluminação Pública (CIP) do Município de Mojuí dos Campos, conforme fundamentação supra.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/06/2025